Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-88.2019.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – O embargante opôs dois embargos de declaração contra o mesmo acórdão, alegando as mesmas questões – Conhecimento apenas dos primeiros embargos de declaração, e não destes embargos de declaração, com fundamento no princípio da unirrecorribilidade e na preclusão consumativa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO não conhecidos.